Tribunal: TCU
Processo: 021.160/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA - TRT da 12a Região para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2686/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria do Sr. Milton Machado de Carvalho, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal detectou a inclusão irregular nos proventos de parcela decorrente da incorporação de "quintos/décimos" de função comissionada diferente da efetivamente exercida, em razão da posterior transformação da função; Considerando que, no presente caso, foi efetivada a incorporação de 1/5 do cargo de Diretor de Serviço CJ-02 em vez da função comissionada de Chefe de Setor FC-4, que foi aquela exercida efetivamente pelo ex-servidor público à época da atividade, situação que configura afronta às disposições do art. 3o da Lei 8.911/1994; Considerando que a jurisprudência do TCU segue no sentido de que a incorporação da vantagem de "quintos/décimos" deve-se dar com base na remuneração da função comissionada efetivamente exercida pelo servidor ( v.g .: Acórdão 4783/2014-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Benjamin Zymler; Acórdãos 2.535/2017 e 3.591/2017, ambos da 2a Câmara, relator Ministro Aroldo Cedraz; Acórdão 2526/2018-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro José Múcio Monteiro; e Acórdão 5944/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro); Considerando que a revisão do quinto incorporado pelo interessado foi efetuada em cumprimento à decisão judicial nos autos do processo 2001.72.00.000787-0/SC, transitada em julgado em 11/9/2012 (peça 3, p. 49); Considerando que, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, o Tribunal considerará ilegais e, excepcionalmente, ordenará o registro dos atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, e no art. 7o, inciso II, a Resolução/TCU 353/2023, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria do Sr. Milton Machado de Carvalho e conceder, excepcionalmente, registro ao correspondente ato, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir a determinação e a orientação contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 021.160/2023-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Milton Machado de Carvalho (XXX.757.819-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, sem prejuízo de esclarecer ao órgão de origem que a parcela de quintos incorporada de 1/5 do cargo de Diretor de Serviço CJ-02 em vez da função comissionada de Chefe de Setor FC-4, que foi aquela exercida efetivamente pelo ex-servidor público à época da atividade, uma vez amparada por decisão judicial transitada em julgado, deverá ter seu pagamento mantido, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório.